Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-54.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE MONITOR DE CURSO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO LABORAL NA FUNÇÃO DE MECÂNICO DESDE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO CONSTITUTIVO. PRAZO FACULTADO NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PARTE RECORRENTE POSTULA JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Cível. Sentença de improcedência.
O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo não designou audiência de instrução e julgamento para averiguar os fatos.
Juízo de origem que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista o seu entendimento pela desnecessidade de dilação probatória e ausência de requerimento específico para designação de audiência de instrução e julgamento.
Parte recorrente que requereu o julgamento antecipado da lide e ficou inerte quando devidamente intimada as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça: “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação” (AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1547819/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020).
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
Dentro da dinâmica processual e a inércia configurada, não merece reparos a sentença que julga improcedente a pretensão, cuja convicção do magistrado encontra-se devidamente fundamentada.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALDECIR APARECIDO SILVA - CPF: 622.884.409-10 (RECORRENTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020